Tribunal: TJPA
Processo: 0005443-66.2014.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005443-66.2014.8.14.0133

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

APELADO: ROBERTO DE NAZARE ARAUJO FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. PERCEPÇÃO DE FGTS, 13º SALÁRIO E FÉRIAS + 1/3. PRECEDENTES DO STF. AUSÊNCIA DE REAPSSES AO INSS. ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR. LEGITIMIDADE DO INSS PARA REQUERER OS CRÉDITOS. APELAÇÃO COHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida, para declarar a nulidade do contrato temporário e condenar o réu aos depósitos de FGTS, 13º salário e férias mais 1/3, acrescidos de juros e correção monetária; e recolhimento previdenciário e ao pagamento de honorários advocatícios fixados na ordem de 10% sobre o valor da condenação.;

2. O direito à percepção de verbas de FGTS, reconhecido aos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade dado a renovações sucessivas, também se aplica aos servidores temporários, nas mesmas condições. Precedente do STF, no exame do RE nº 895.070/RN;

3. Nestes casos, também incide a hipótese descrita no inciso II do Tema 551 do STF, sendo estendidos aos servidores temporários os direitos dos servidores efetivos, incluído o pagamento de 13º salário e de férias vencidas mais 1/3, correspondentes ao tempo de duração do contrato;

4. A falta de repasse do ente público ao INSS dos valores à título de contribuição previdenciária não retira do ex-servidor o direito ao recebimento de aposentadoria e de outros benefícios sociais mediante o órgão federal; previsão do Decreto 3.048/99, que regulamenta a Previdência Social; caráter contributivo da previdência social, com previsão dos artigos 194 e 195 da CF;

5. Legitimidade ativa apenas da autarquia federal (INSS) para o ajuizamento de ação requerendo o repasse de contribuições, não sendo o autor parte legitima;

6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença alterada em parte.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 18ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 05/06/2023 a 14/06/2023, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e dar parcial provimento, para excluir da condenação o recolhimento da contribuição previdenciária e manter a sentença nos demais termos.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE MARITUBA
(Id. 14137908), contra sentença (Id. 13399829) prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
ROBERTO DE NAZARÉ ARAÚJO FREITAS
, julgou parcialmente procedente o pedido declarando a nulidade do contrato de trabalho.

Em suas razões de apelação o Município sustenta: a) prejudicial de prescrição bienal para o ajuizamento da ação; b) a inexistência de direito ao FGTS para servidor temporário; c) da inviabilidade de equiparação do exercício de uma função pública ao provimento de um cargo ou emprego público; d) da insurgência quanto a condenação do repasse das contribuições previdenciárias recolhidas. Requer o acolhimento da prejudicial de prescrição e no mérito seja julgado improcedente o pedido.

Certificado a não apresentação de contrarrazões (Id. 13399837).

Ministério Público manifesta-se pela ausência de interesse no processo, por ser matéria que dispensa intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Cobrança julgou parcialmente procedente o pedido declarando a nulidade do contrato de trabalho.

Transcrevo a parte dispositiva da sentença:

XI – DISPOSITIVO

“Diante da farta fundamentação exposta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, declarando a nulidade do contrato de trabalho havido entre as partes e condenando o Município ao cumprimento das seguintes obrigações
:

a)
Pagamento do 13º salário
, referente ao período de 01.01.2008 a 31.12.2008 e proporcional de 01.01.2009 à 30.04.2009, com os respectivos depósitos de FGTS (art. 19-A, da Lei nº. 8.036/90);

b
) Pagamento de férias integrais, acrescidas de 1/3
, referentes ao período aquisitivo de 2008/2009 e proporcional em 1/12 (um doze avos) do ano de 2009, com os respectivos depósitos de FGTS (art. 19-A, da Lei nº. 8.036/90);

c)
Efetivação dos depósitos de FGTS relativos às verbas remuneratórias pagas ou devidas ao requerente em decorrência da relação de trabalho havida no período de 01.03.2004 a 30.04.2009
, com os devidos encargos calculados pela Receita Federal;

d
) Efetivação do recolhimento das contribuições previdenciárias relativas aos valores pagos ou devidos ao autor em decorrência da relação havida no período de 01.03.2004 a 30.04.2009, com os devidos encargos calculados pela Receita Federal;

Em razão da sucumbência parcial da parte requerente, condeno esta ao pagamento de honorários equivalentes 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, apurado em liquidação.

Considerando que o(a) demandante é beneficiário da gratuidade judiciária, a obrigação decorrente de sua sucumbência ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do CPC. Condeno o município ao pagamento de honorários advocatícios, cujos percentuais serão fixados após a liquidação do julgado, na forma do art. 85, § 4º, II, do CPC, com a ressalva de que o texto legal assegura nova fixação de honorários advocatícios para a hipótese de cumprimento de sentença. O valor das verbas poderá ser apurado em liquidação, desde que haja requerimento do credor ou do devedor, na forma do art. 509 do CPC. Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas tendo em vista a isenção prevista no art. 40, I, da Lei Estadual nº. 8.328/15 e o fato de que o autor foi beneficiado anteriormente com a gratuidade judiciária, não havendo, portanto, custas ou qualquer outra despesa a ser reembolsada. DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma dos arts. 316, 487, I, e 490 do CPC. Havendo interposição de apelação, proceda-se na forma do art. 1.010 do CPC, independentemente de conclusão dos autos.
Após o trânsito em julgado, expeça-se Ofício ao INSS, informando os dados da parte requerente e encaminhando cópia do julgamento do caso, para providências relativas às contribuições previdenciárias devidas.

Publique-se. Intime-se”.

Da prescrição bienal

O apelante
suscita prejudicial de prescrição bienal
, considerando a
contratação
do apelado em
01/03/2004
, com
distrato feito em 30/04/2009 e o ajuizamento da ação de cobrança se deu somente em 03/09/2014.

Aduz o apelante que o ajuizamento da cobrança deve se dá no biênio imediatamente posterior ao término da relação de trabalho. Informa que, contudo, se passaram 2 anos e 7 meses da data da publicação da sentença (10/01/2012) até a data de ingresso da nova ação (03/09/2014), além dos 7 meses e 17 dias já contados do ingresso da reclamação trabalhista.

Sobre a prescrição retroativa,
deve ser aplicada a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 709.212/DF (TEMA 608)
julgado em 13/11/2014, quando restou declarada a inconstitucionalidade dos artigos 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Decreto 99.684/1990, afastando a prescrição trintenária.

Vejamos a ementa do referido acórdão:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional.
Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição
. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF - ARE 709212/DF, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 18/02/2015)

Destaque-se que, nesse julgado, o STF especifica que o prazo prescricional trintenário não se sustenta ante o estabelecido no artigo 7º, XXIX, da CF/88, cuja regra possui eficácia plena. Assim estabelece o artigo na parte mencionada:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

III - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;

(...)

XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;

Assim,
resta estabelecido que o prazo prescricional para buscar as verbas atinentes ao FGTS deve seguir o texto constitucional, sendo, portanto, quinquenal
e não trintenário. Ocorre, porém, que, na modulação dos efeitos da decisão do
Tema 608,
com fundamento no artigo 27 da Lei n.º 9.868/1999,
foram atribuídos efeitos prospectivos à instrução
, nos seguintes moldes
: aos casos em que o início do prazo prescricional ocorra após a data do referido julgamento, deve-se aplicar, imediatamente, o prazo de 05 anos; e, às hipóteses em que o prazo prescricional tenha iniciado seu curso antes da tese firmada, aplica-se o que ocorrer primeiro - 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco), a partir da decisão da repercussão geral.

Rejeito a prescrição bienal.

Mérito

A matéria devolvida a esta Corte por força do apelo versa sobre FGTS, férias mais 1/3 constitucional e 13º salário, ambos tendo em conta a relação contratual temporária prevista inciso IX do art. 37 da CF/88 c/c art. 36 da Constituição do Estado do Pará.

Examino.

Os contratos administrativos de trabalho, ao largo de concurso público, de fato, têm espeque no inciso IX, do art. 37, da CF/88, bem ainda do art. 36, da Constituição Estadual, o que lhes reveste de constitucionalidade e os alça à qualidade de medidas excepcionais de contratação de servidores públicos, quando a regra exige o ingresso de servidores pela via necessária de concurso.

A contratação de servidores em regime especial, qual o relativo a contratados para exercer função pública de forma temporária, atém-se a condições especialíssimas. No caso, o caráter urgente ou emergencial da necessidade de contratação pelo ente estatal.

O contrato de trabalho em tela foi celebrado em 01/03/2004 e encerrado em 30/04/2009; tendo transcorrido sob renovações sucessivas ao longo de mais de cinco anos. Logo, tanto a necessidade temporária, quanto o prazo da contratação foram desnaturados, de sorte que o negócio jurídico se mostra ilegal e, portanto, nulo, na forma do §2º, do art. 37, da CF/88.

Em julgamento, acerca do Rext. nº 960.708/PA, interposto pelo Estado do Pará, a Ministra Carmen Lúcia reconheceu a incidência do art.
19-A
da Lei
8.036
/1990 aos servidores públicos temporários cujos contratos sejam nulos. Segue a decisão,
verbis,
com grifos apostos.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA.
FGTS
. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/1990. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(...) 6.
Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
. (STF, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA. DJe 05/05/2016).

Posto isso, resta evidente o direito à percepção de depósitos relativos ao FGTS de acordo com os vencimentos então percebidos no curso do contrato de trabalho.

Quanto às verbas de 13º salário e férias mais 1/3, o STF já firmou entendimento, excerto no
Tema 551
, com tese firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n° 1066677 – recurso extraordinário em que se discute, à luz do caput e do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, a possibilidade, ou não, de extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público. São os termos:

“Tema 551

Extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público.

Tese:

Servidores temporários
não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constituciona
l, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II)
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”

Desta feita, observado o desvirtuamento da contratação temporária na espécie, incide a exceção estatuída
no inciso II da Tese firmada, de modo que são devidas as verbas trabalhistas requeridas na exordial.

O
apelante aduz ainda não ser cabível a condenação pela ausência de repasse ao INSS da contribuição previdenciária descontada do servidor
, vez que o autor não tem legitimidade para requerer esse direito.

Nesse ponto assiste razão o apelante
. Vejamos:

A questão cinge-se em analisar se o apelado faz jus ao recolhimento da contribuição previdenciária de todo o período de duração do vínculo laboral.

É sabido que a falta de repasse do ente público ao INSS dos valores a título de contribuição previdenciária não retira do ex-servidor/apelado o direito ao recebimento da aposentadoria e de outros benefícios sociais mediante o órgão federal, haja vista o Decreto nº 3048/99 que regulamenta a previdência social e a concessão de todos os benefícios a ela inerentes.

Ademais, a Seguridade Social cujos os benefícios são prestados pelo INSS, é custeada com os montantes descontados da folha de pagamento de seus segurados, em decorrência do caráter contributivo da Previdência, previsto no art. 194 e 195 da Constituição Federal, e ratificado no art. 1º da Lei nº 8213/91, que assim dispõe:

Art. 1º A Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente.

Dessa forma, a realização dos descontos efetuados sobre a folha de pagamento dos trabalhadores é dever do próprio empregador, cabendo a ele também o repasse das verbas ao INSS, vejamos:

Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:

I - A empresa é obrigada a:

a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração;

b) recolher os valores arrecadados na forma da alínea a deste inciso, a contribuição a que se refere o inciso IV do art. 22 desta Lei, assim como as contribuições a seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da competência; (...)

Portanto, uma vez que o empregador retem para si os descontos previdenciários, sem repassá-los ao INSS, está-se diante de malferimento da esfera jurídica da autarquia federal,
cabendo somente a autarquia previdenciária o ajuizamento de ação requerendo o repasse das contribuições
,
não sendo o autor/apelado parte legitima para pleitear o recebimento do montante descontado, uma vez que o direito pleiteado pertence ao INSS
. Nesse direcionamento, segue jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA.
AUSÊNCIA DE REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS. AUSÊNCIA DE DIREITO LESADO NA ESFERA JURÍDICA DA AUTORA. ILEGITIMIDADE ATIVA. LEGITIMIDADE DO INSS PARA REQUERER OS CRÉDITOS.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. I. Trata-se de recurso de apelação em ação ordinária em face de sentença de primeiro grau, a qual reconheceu obrigação do Município de Itaiçaba em repassar valores a título de contribuição previdenciária ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ante o descumprimento do dever. II. A disciplina do Processo Civil Brasileiro entende a ação como um direito público subjetivo ao requerimento da tutela jurisdicional do Estado. Sendo, então, a ação também um direito subjetivo, a legislação processual estabelece, para seu exercício, determinadas condições. O art. 17 do Código de Processo Civil define-as como o interesse de agir e a legitimidade. Quanto a esta última, o mesmo código proíbe expressamente que dado sujeito pleiteie em juízo, em seu próprio nome, direito alheio. III. A simples falta de repasse do ente público ao INSS dos valores a título de contribuição previdenciária não retiram da ex-servidora o direito ao recebimento de aposentadoria e de outros benefícios sociais mediante o órgão federal. Isso porque o Decreto nº 3.048/1999, o qual regulamenta a Previdência Social e a concessão de todos os benefícios a ela inerentes, define sujeitos na mesma situação que a requerente - ou seja, em cargo público de caráter temporário como segurados obrigatórios.
IV. Por outro lado, tem-se que a Seguridade Social, cujos benefícios são prestados pelo INSS, é custeada com os montantes descontados da folha de pagamento de seus segurados, do que se alude ao caráter contributivo da Previdência. Logo, uma vez que o empregador pratica a conduta indevida de reter para si os descontos previdenciários, sem repassá-los ao INSS, está-se diante de um malferimento da esfera jurídica da autarquia federal, o qual, sem os montantes, não tem condições de prestar os benefícios próprios da seguridade social para todos os que a ele requererem, efetivando, assim, seu caráter universal. V. Conclui-se, então, que cabe somente à autarquia o ajuizamento de ação requerendo o repasse das contribuições, não sendo a autora parte legitima para pleitear o recebimento do montante descontado, uma vez que o direito pleiteado pertence à esfera jurídica do INSS. Aceitar a pretensão autoral, diferentemente, significaria tolerar que um indivíduo pleiteasse direito alheio em nome próprio, ao arrepio da norma processual.
VI. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada para julgar extinta a ação sem resolução de mérito. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer o recurso de apelação para dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 06 de setembro de 2021 Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO Relator

(Apelação Cível - 0000298-53.2014.8.06.0197 , Rel. Desembargador (a) INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, 3ª Câmara Direito Público, data do julgamento: 06/09/2021, data da publicação: 06/09/2021)

Dessa forma, analisando a hipóteses dos autos, entendo que o autor não possui legitimidade para requerer o repasse dos valores previdenciários ao INSS.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao apelo, para excluir da condenação o recolhimento da contribuição previdenciária e manter a sentença nos demais termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 05 de junho de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 16/06/2023